Tribunal: TJDFT
Processo: 0744819-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PACIENTE COM ANOTAÇÃO PENAL E BENEFICIADA COM LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIORMENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FILHA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ela possui anotação penal por tráfico de drogas e foi agraciada com liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, mas voltou a praticar crime grave, o que justifica maior rigor do Estado.

4. Conquanto a paciente alegue possuir filha menor de 12 anos, o crime foi praticado com violência, o que impede a substituição por prisão domiciliar.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.